Tribunal: TJPA
Processo: 0000882-21.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000882-21.2017.8.14.0124

APELANTE: LUZIA FERREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA, LUZIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por familiares de falecida portadora de fibrose pulmonar idiopática, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que julgou improcedente pedido de indenização por omissão do Estado no fornecimento do medicamento Nintedanibe. Sustentam os embargantes que o acórdão deixou de se manifestar sobre a tese da perda de uma chance, dispositivos legais e precedentes indicados, requerendo o prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de responsabilidade civil do Estado com base na teoria da perda de uma chance;

(ii) o julgado deixou de se pronunciar sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados;

(iii) seria cabível o prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração das provas.

4. A decisão embargada apreciou de forma fundamentada e suficiente as alegações das partes, destacando a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, além da inexistência de prova da eficácia do medicamento para prolongar a vida ou mitigar os efeitos da doença terminal.

5. A tese da perda de uma chance foi afastada com base na inexistência de chance real e concreta, tratando-se de mera expectativa incerta.

6. Inexistência de omissão quanto aos dispositivos legais indicados. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o debate para fins de prequestionamento, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

2. A tese da perda de uma chance exige prova concreta de probabilidade de resultado favorável frustrado, não caracterizada por mera expectativa incerta em quadro clínico terminal.

3. Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, arts. 1º, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 01/09/2014; AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
LUZIA FERREIRA DA SILVA E OUTROS
em face do Acórdão de (ID nº 29315547), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Alegam os embargantes a existência de omissão relevante no decisum, cujo suprimento é essencial para o correto deslinde da controvérsia e, notadamente, para fins de prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recurso especial.

Sustentam os embargantes, inicialmente, a omissão do julgado em apreciar argumentos e precedentes essenciais à solução da controvérsia, em especial no que diz respeito à teoria da perda de uma chance.

Alegam que o v. acórdão embargado incorreu em equívoco ao entender que o ato ilícito seria a morte da Sra. Maria do Amparo Ferreira da Silva, quando, na realidade, o fundamento da pretensão indenizatória reside na omissão estatal em fornecer o medicamento prescrito — Nintedanibe —, único tratamento indicado para o controle da Fibrose Pulmonar Idiopática da qual era portadora, resultando na supressão da oportunidade de obter uma vida mais digna, com menos sofrimento e maior sobrevida.

Argumentam, ainda, que o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre dispositivos legais expressamente invocados, como os artigos 186 e 927 do Código Civil e os artigos 1º, inciso III, e 196 da Constituição Federal, todos sob a perspectiva da responsabilidade civil pela perda de uma chance, além de ter ignorado precedentes vinculantes que tratam da matéria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJPA.

Mencionam precedentes que reconhecem a responsabilidade estatal por omissão no fornecimento de medicamentos, cuja ausência retira do paciente a chance real de tratamento e qualidade de vida, não se confundindo com a responsabilização pela morte em si.

Requerem, ao final, (i) o reconhecimento da omissão quanto à análise da tese da perda de uma chance; (ii) a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados; (iii) a realização do cotejo analítico entre o caso concreto e os precedentes jurisprudenciais citados; (iv) o prequestionamento explícito da matéria para fins recursais, inclusive com afastamento dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ; e (v) a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a reforma do acórdão e o consequente provimento do Agravo Interno, julgando-se procedente a demanda indenizatória proposta.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30569421).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Diante do contexto delineado, passo à análise do mérito dos presentes embargos de declaração, adiantando, desde logo, que não se verifica, na decisão impugnada, qualquer das hipóteses que autorizam a oposição deste recurso, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência manifestada pela parte embargante revela-se, em verdade, mero inconformismo com o desfecho da decisão recorrida, a qual se apresenta devidamente fundamentada, alicerçada nos elementos constantes dos autos e em conformidade com a lógica jurídica aplicável à espécie.

No caso concreto, não procede a alegação de omissão. O acórdão embargado, consubstanciado na decisão monocrática minuciosamente fundamentada, examinou de forma clara e completa os elementos fáticos e jurídicos da demanda.

A controvérsia foi decidida com base na ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva atribuída aos entes públicos e o evento danoso alegado. A fundamentação é inequívoca ao afirmar que a parte autora não se desincumbiu de comprovar que a suposta falha no fornecimento do medicamento levou ao falecimento da paciente ou ao agravamento de sua condição clínica. Na verdade, restou expressamente reconhecido nos autos que a doença que acometia a genitora da autora era incurável e de natureza terminal, inexistindo comprovação de que o medicamento requerido integrava a lista de fármacos fornecidos pelo SUS ou, ainda, de sua eficácia efetiva no prolongamento da vida ou melhoria substancial do quadro clínico da paciente.

O voto embargado transcreve, inclusive, parecer técnico e relatório médico que informam não haver qualquer tratamento capaz de evitar o desfecho fatal da enfermidade, tratando-se, portanto, de patologia com prognóstico reservado e irreversível. A própria prescrição médica limitava-se a indicar o uso do medicamento para eventual retardo da progressão da doença, não havendo elementos que comprovem a existência de uma probabilidade real e concreta de benefício terapêutico frustrado pela conduta estatal.

Nesse sentido, não se configura a perda de uma chance juridicamente tutelável, mas mera expectativa incerta, destituída de substrato técnico que permita afirmar, com mínimo grau de certeza, que o fornecimento do medicamento teria assegurado qualquer benefício concreto à paciente.

Aliás, comungo com o entendimento destacado pelo parecer ministerial:

“Conforme admitido pelo médico responsável pela de cujus, a patologia portada pela paciente é de caráter terminal, sem cura conhecida nem terapia específica capaz de proporcionar tratamento eficaz ou chance, ainda que ínfima, de recuperação ou sobrevivência.

Sendo assim, do que se verifica do Relatório Médico transcrito alhures,
o

pedido médico de fornecimento da medicação Nintedanibe intencionou tão

somente o retardo da progressão da doença, tendo em vista que nenhum serviço

médico, tratamento ou fármaco seria capaz de evitar o falecimento da paciente

acometida por patologia terminal
.

Portanto, embora os entes públicos demandados não tenham fornecido o medicamento indicado em tempo hábil, não se pode dizer que a morte da paciente tenha sido consequência direta ou indireta da conduta dos entes públicos, posto que o óbito se deu por causas naturais, sem qualquer influência ou ingerência do Poder Público.

Ademais, revelam os documentos ao Id nº 10856007 e seguintes que o

Estado do Pará e o Município de São Domingos do Araguaia não se mantiveram inertes quanto ao delicado estado de saúde da de cujus, tendo diligenciado juntamente ao Sistema Único de Saúde e ao Ministério Público do Estado do Pará para fornecer consultas médicas e tratamento pulmonar especializado voltado ao arrefecimento dos sintomas da doença.

Nesse sentido, evidente que a morte de Maria do Amparo Ferreira da Silva não ocorreu por falha na prestação do serviço de saúde pública ou omissão no fornecimento de medicamento de alto custo,
mas em razão do acometimento por

Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI, doença terminal para a qual não há cura, sendo o falecimento da paciente consequência inevitável do diagnóstico
.

Em outras palavras, as provas carreadas nos autos não são suficientes a demonstrar que o óbito da cidadã fora diretamente provocado por ação ou omissão dos entes públicos requeridos, ou que eventual negligência em providenciar o fornecimento da medicação Nintedanibe constituiu causa determinante do fato danoso.

Assim, entendo correta a sentença que, com base nos fatos e provas constantes nos autos, afastou a responsabilidade do Poder Público e deixou de condená-lo ao pagamento de verba indenizatória”.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
“a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 01/09/2014).

O acórdão também examinou precedentes análogos, inclusive do TJPA, para afirmar a necessidade de demonstração da conduta culposa ou omissiva específica, da lesão juridicamente relevante e do nexo de causalidade, elementos que, no caso concreto, não foram demonstrados. A alegada omissão, portanto, não se sustenta. O que pretende a embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, mediante o reexame do conjunto probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais superiores.

A tese da perda de uma chance foi implicitamente afastada ao se reconhecer a inexistência de prova de eficácia do tratamento requerido e da possibilidade de mudança no curso natural da doença.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa poderá ser reputada como conduta protelatória, sujeita às sanções previstas no art. 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, inclusive multa de até dois por cento sobre o valor da causa e responsabilização por eventual litigância de má-fé.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/11/2025